Tribunal: TJSP
Processo: 2034811-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Leilão – Pleito para que seja suspenso o leilão indicado – Determinada a suspensão dos efeitos do leilão – Determinação suficiente ao deslinde do feito - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela para suspensão do leilão – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034811-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
MARCIO MARSOLA e VALQUIRIA BARSCIVIUS MARSOLA, é agravado BANCO
BRADESCO S/AO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034811-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37126
AGRV. No 2034811-54.2020.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DA LAPA
AGTE.: ANTONIO MARCIO MARSOLA E OUTRO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA
Leilão
Pleito para que seja
suspenso o leilão indicado Determinada a suspensão dos efeitos
do leilão Determinação suficiente ao deslinde do feito - Ausência
de requisitos legais para concessão da tutela para suspensão do
leilão Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. a fls. 08/09, proferida nos autos da ação anulatória
de consolidação de imóvel, que indeferiu a tutela antecipada para suspender o
leilão extrajudicial referente ao imóvel objeto do litígio designado para o dia
10 de fevereiro de 2020, determinando, tão somente, a suspensão dos efeitos
do referido leilão.
Alegam os agravantes que firmaram contrato com o
agravado de alienação fiduciária e que o financiamento não foi devidamente
performado em virtude de discussões judiciais (ação revisional
n°0003579-27.2012.8.26.0004) sobre recessão geral da economia e cobrança
de juros abusivos e outros. Apontam que não foram previamente notificados
acerca da realização do leilão; que lhes deveria ser oportunizado o direito de
preferência; que deveriam ter sido intimados pessoalmente da ocorrência do
leilão, o que não ocorreu. Argumentam que houve depósito de R$ 163.000,00
nos autos da ação revisional e estão em condições de ofertar a diferença para
adquirirem o imóvel pelo valor da segunda avaliação; que estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela requerida.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034811-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência passou
a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar
(artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam na hipótese.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado,
principalmente no que tange a suposta incorreção no procedimento de
consolidação de propriedade em favor do Banco agravado.
Ademais, como bem pontuado pelo r. juízo a quo “a
propriedade do imóvel cujo leilão extrajudicial foi marcado para data próxima
(10/2/2020 - fls. 132) foi consolidada pelo Banco em 2012 e, portanto,
nenhuma novidade para eles (fls. 127/131). Aliás, a tentativa de rever os
encargos dos contratos resultou infrutífera e os valores consignados, conforme
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034811-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decidiu-se nos autos do Agravo de Instrumento juntado nas fls. 152/160, não
tiverem caráter liberatório dos efeitos da mora.”
Ressalte-se que a determinação de suspensão apenas dos
efeitos do leilão, tal como determinado pelo r. juízo a quo se revelam
suficientes ao caso.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator